Tribunal: TJDFT
Processo: 0730323-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. VEÍCULO. DESPESAS. USO EXCLUSIVO DO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Já que o bem em condomínio encontra-se em uso exclusivo do agravante, é seu dever pagar aluguel à outra parte, destacando-se não ter demonstrado qualquer excepcionalidade suficiente à pretendida isenção de tal obrigação.
2. Hipótese em que valor de aluguel de veículo similar está na ordem de R$ 1.500,00 por mês. Por isto, deve ser tida como insubsistente a alegação de “( ) falta de critério para estipulação do valor do aluguel. Não se pode ‘chutar’ determinado montante sem analisar as peculiaridades do caso concreto”, mostrando-se a manutenção do valor de R$ 500,00, tido como aproximadamente correspondente à metade.
3. Qualquer questão relacionada a disparidade de contribuição para manutenção do veículo em condomínio pode ser resolvida quando de sua venda, seguida da partilha do valor recebido, descontando-se eventual despesa suportada exclusivamente pelo agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.